Tribunal: TJPA
Processo: 0810614-76.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810614-76.2021.8.14.0051

APELANTE: LEANDRO NERI DA SILVA, BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A., LEANDRO NERI DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E DESPESAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO. ABUSIVIDADE. TEMA 958/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. TABELA PRICE. LEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por BANCO VOLKSWAGEN S.A. e LEANDRO NERI DA SILVA contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusiva a cobrança de “acessórios” e “despesas”, determinando a restituição simples dos valores pagos, e rejeitou os demais pleitos relativos à revisão de juros e encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se são lícitas as cobranças de valores a título de “acessórios” e “despesas” em contrato de financiamento, à luz do Tema 958/STJ; (ii) estabelecer se há abusividade na taxa de juros aplicada e se a restituição dos valores indevidos deve ocorrer em dobro ou de forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança por serviços de terceiros e despesas contratuais exige comprovação da efetiva prestação do serviço e da adequação do valor cobrado, não sendo suficiente a mera previsão contratual genérica.

4.

A ausência de demonstração concreta da prestação dos serviços e da correlação com os valores exigidos caracteriza abusividade, nos termos do Tema 958/STJ e dos arts. 6º, III, e 51, IV, do CDC.

5.

A revisão de juros remuneratórios somente é admitida em caráter excepcional, mediante prova de abusividade significativa em relação à média de mercado, ônus que incumbe ao consumidor.

6.

A ausência de prova técnica idônea acerca da divergência entre a taxa pactuada e a aplicada afasta a alegação de cobrança indevida de juros.

7.

A capitalização mensal de juros é admitida em contratos celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

8.

A utilização da Tabela Price como sistema de amortização é lícita e não configura anatocismo ilícito.

9.

A repetição do indébito em dobro, para cobranças anteriores a 30/03/2021, exige comprovação de má-fé do fornecedor, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

10.

A existência de cláusula contratual prevendo a cobrança, ainda que posteriormente declarada abusiva, afasta a caracterização de má-fé, impondo a restituição simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança de serviços de terceiros e despesas contratuais é abusiva quando não comprovada a efetiva prestação do serviço e a adequação do valor exigido. 2. A revisão dos juros remuneratórios depende de prova concreta de abusividade em relação à média de mercado. 3. A capitalização mensal de juros e a adoção da Tabela Price são lícitas quando expressamente pactuadas. 4. A repetição do indébito em dobro, para cobranças anteriores a 30/03/2021, exige comprovação de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 421 e art. 1.361; CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, art. 373, I, e art. 85, §11; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018; STJ, Súmulas 382 e 596; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 30.03.2021; TJPA, Apelação nº 0804483-43.2023.8.14.0301; TJPA, Apelação nº 0866319-51.2022.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A. e LEANDRO NERI DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 15847239, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a restituição, em favor do autor, dos valores de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), cobrados a título de “acessórios”, e R$ 397,50 (trezentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), referentes a “despesas”, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês (capitalizados anualmente) a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data dos descontos; rejeitou os demais pleitos relacionados à revisão de juros e demais encargos contratuais; e, em razão da sucumbência recíproca, fixou o rateio das custas processuais em 70% para o autor e 30% para o réu, bem como honorários advocatícios de 10% sobre as respectivas parcelas de sucumbência, observada a suspensão de exigibilidade em relação ao autor, beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID nº 15847248), o BANCO VOLKSWAGEN S.A. sustenta, em síntese:

a) a legalidade da cobrança das despesas de registro do contrato, por se tratar de encargo decorrente de imposição legal, nos termos do art. 1.361 do Código Civil, bem como da regulamentação do CONTRAN, não configurando tarifa bancária, mas ressarcimento de despesa suportada em favor do consumidor;

b) a validade da cobrança de valores relativos a serviços de terceiros, notadamente serviço de despachante, porquanto contratados pelo próprio consumidor e devidamente discriminados no instrumento contratual;

c) a conformidade da cobrança com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema Repetitivo 958); e

d) a inexistência de qualquer abusividade ou enriquecimento ilícito, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, LEANDRO NERI DA SILVA interpôs apelação (ID nº 15847253), arguindo, em síntese:

a) a ocorrência de erro na aplicação da taxa de juros contratada, uma vez que o contrato previa taxa de 1,72% ao mês, mas teria sido aplicada, na prática, taxa de 1,79% ao mês, conforme demonstrado por parecer técnico;

b) a abusividade de encargos contratuais e tarifas cobradas sem a devida transparência e possibilidade de recusa pelo consumidor, em afronta ao art. 51 do Código de Defesa do Consumidor;

c) a necessidade de revisão contratual para reequilíbrio da relação jurídica, com restituição dos valores pagos indevidamente, inclusive em dobro; e

d) a reforma da sentença para acolhimento integral dos pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. ao recurso do autor (ID nº 15847256), nas quais defende:

a) a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, em consonância com a Lei nº 4.595/64 e a jurisprudência consolidada do STJ;

b) a inexistência de abusividade na capitalização de juros, admitida para contratos celebrados após a Medida Provisória nº 2.170-36/2001;

c) a validade da cobrança da comissão de permanência, desde que observados os limites jurisprudenciais.

De igual modo, LEANDRO NERI DA SILVA apresentou contrarrazões ao recurso da instituição financeira (ID nº 15847258), nas quais sustenta:

a) a abusividade das cobranças relativas a “acessórios” e “despesas”, ante a ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços e da discriminação adequada;

b) a possibilidade de controle judicial da onerosidade excessiva, nos termos do entendimento firmado no Tema 958 do STJ;

c) a vulnerabilidade do consumidor e a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor; e

d) a necessidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo à análise conjunta do mérito.

2. MÉRITO

2.1. Do recurso do BANCO VOLKSWAGEN S.A.

O cerne do recurso da instituição financeira reside na legalidade da cobrança das rubricas denominadas "despesas" (no valor de R$ 397,50) e "acessórios" (no valor de R$ 450,00).

A matéria é disciplinada pelo Superior Tribunal de Justiça em regime de recursos repetitivos, através do Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), que firmou as seguintes teses:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comisxsão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO.3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

No caso dos autos, verifica-se que a instituição financeira não logrou comprovar, de forma satisfatória, a efetiva prestação dos serviços correspondentes às cobranças impugnadas, tampouco demonstrou a adequação dos valores exigidos, especialmente diante da alegação de onerosidade excessiva, devidamente suscitada pelo consumidor.

A simples previsão contratual genérica não é suficiente para legitimar a cobrança, sendo imprescindível a demonstração concreta da prestação do serviço e da correlação entre o valor cobrado e o custo efetivamente suportado.

Tal entendimento encontra respaldo no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como no art. 51, inciso IV, que considera nulas as cláusulas que estabeleçam obrigações abusivas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO. DESPESAS DO EMITENTE. SEGURO PRESTAMISTA. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora ALINE CRISTINA COELHO BRITO GONÇALVES, reconhecendo a abusividade da cobrança de "despesas do emitente" e da imposição de seguro prestamista.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a validade do julgamento monocrático da apelação, diante da alegação de necessidade de apreciação colegiada; e (ii) a legalidade das cláusulas contratuais questionadas, especificamente sobre capitalização de juros, tarifa de cadastro, despesas do emitente e seguro prestamista.

III. Razões de decidir
3. O julgamento monocrático da apelação é admissível quando há entendimento dominante sobre a matéria, conforme previsto no art. 932, IV e VIII, do CPC e na Súmula 568 do STJ. A interposição do agravo interno possibilita a reapreciação pelo órgão colegiado, afastando qualquer alegação de nulidade.
4. A capitalização mensal de juros é válida em contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme os Temas 246 e 247 do STJ e Súmula 541. No caso, a previsão contratual da taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal confirma sua pactuação expressa.
5. A tarifa de cadastro é permitida quando cobrada no início do relacionamento bancário, nos termos do REsp 1.251.331 e REsp 1.255.573 do STJ. No contrato em análise, sua cobrança é válida.
6. A cobrança de "despesas do emitente" é abusiva por ausência de especificação do serviço prestado, conforme entendimento consolidado nos tribunais.
7. A exigência de seguro prestamista sem liberdade de escolha pelo consumidor configura "venda casada", prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e pelo Tema 972 do STJ.
8. Em razão da modulação dos efeitos estabelecida pelo STJ (EAREsp 600.663/RS), a repetição de indébito deve ocorrer na forma simples, corrigida e com juros desde a citação.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão recorrida.

Tese de julgamento:

1.

O julgamento monocrático da apelação é admissível quando há jurisprudência dominante sobre a matéria, conforme art. 932, IV e VIII, do CPC e Súmula 568 do STJ.

2.

A capitalização mensal de juros é válida para contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

3.

A tarifa de cadastro é legítima quando cobrada no início do relacionamento bancário.

4.

A cobrança de "despesas do emitente" é abusiva se não houver especificação da prestação do serviço.

5.

A imposição de seguro prestamista sem liberdade de escolha do consumidor configura "venda casada", sendo vedada pelo CDC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 39, I; CPC/2015, arts. 370, 487, I, e 932; STJ, Súmulas 297, 541 e 568; MP 2.170-36/2001; Lei 10.931/2004, art. 28, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS (Tema 246 e 247), REsp 1.639.259/SP (Tema 972), REsp 1.251.331, REsp 1.255.573, EAREsp 600.663/RS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804483-43.2023.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/03/2025)

Portanto, a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

2.2. Do recurso de LEANDRO NERI DA SILVA

O apelo cinge-se a dois pontos: a suposta aplicação de juros em desacordo com o pactuado e a forma de restituição dos valores pagos indevidamente.

O autor alega que, apesar de o contrato prever uma taxa de 1,72% a.m., a instituição financeira teria aplicado 1,79% a.m., conforme apurado em parecer técnico particular. O juízo de origem rechaçou a tese, fundamentando que o valor final do financiamento e das parcelas estava claro no contrato, e que a diferença apontada decorre do método de cálculo (Tabela Price).

A decisão não merece reparo.

De início, importa consignar que a revisão judicial de contratos bancários deve ocorrer de forma excepcional, apenas quando evidenciada violação aos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato (art. 421 do Código Civil), não se prestando o Poder Judiciário a substituir a vontade das partes validamente manifestada.

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que não se submetem à limitação da Lei da Usura, conforme dispõe a Súmula 596 do STF, sendo possível sua revisão apenas quando comprovada abusividade significativa em relação à taxa média de mercado: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” (STJ, Súmula 382)

No caso dos autos, a parte apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, uma vez que não trouxe qualquer elemento concreto apto a demonstrar que a taxa pactuada destoa, de forma relevante, da média praticada pelo mercado à época da contratação.

A mera alegação de abusividade, desacompanhada de prova técnica, não autoriza a intervenção judicial no pacto firmado, sob pena de indevida ingerência nas relações contratuais privadas.

No que se refere à capitalização de juros, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do STJ, que admite a capitalização mensal em contratos celebrados após a Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963- 17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso em exame, não restou demonstrada, de forma técnica e idônea, a alegada discrepância entre a taxa pactuada e a efetivamente aplicada, sendo certo que a mera utilização de metodologia de cálculo diversa (como destacado pelo juízo de origem, ao mencionar a aplicação da Tabela Price pela instituição financeira) não configura, por si só, ilegalidade ou abuso.

Sobre o tema, a jurisprudência é igualmente pacífica no sentido de sua legalidade, não configurando anatocismo ilícito. Este E. Tribunal de Justiça segue a mesma orientação, reconhecendo a licitude do referido sistema quando livremente pactuado. Vejamos:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteava: (i) a substituição da Tabela Price pelo método Gauss; (ii) a adoção de juros simples em lugar de capitalização composta; e (iii) a restituição de valores pagos supostamente em excesso, no montante de R$ 16.682,18, conforme laudo contábil particular. A parte autora sustentou ausência de cláusula expressa autorizando a capitalização de juros e violação ao dever de informação. A sentença reconheceu a validade das cláusulas contratuais, afastando qualquer abusividade ou ilegalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a capitalização mensal de juros no contrato bancário exige cláusula expressa e inequívoca; (ii) analisar a legalidade da utilização da Tabela Price como sistema de amortização; (iii) determinar se os juros remuneratórios pactuados extrapolam a taxa média de mercado e configuram abusividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ, nos Temas 246 e 247, admite a capitalização mensal de juros desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal
. 4. A Tabela Price, por si só, não configura anatocismo ou ilegalidade, sendo válida sua adoção em contratos bancários, conforme entendimento pacífico dos tribunais. 5. A cláusula contratual apresenta expressamente a taxa de 1,35% ao mês e 17,45% ao ano, o que evidencia a pactuação de capitalização mensal e afasta qualquer nulidade ou omissão. 6. Os juros remuneratórios estipulados estão abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central na data da contratação (1,56% ao mês e 20,43% ao ano), não havendo indício de abusividade ou onerosidade excessiva. 7. A simples divergência entre o sistema de amortização aplicado e o desejado pela parte autora não autoriza revisão judicial, sobretudo na ausência de comprovação de desvantagem exagerada ou quebra do equilíbrio contratual.
8. A ausência de demonstração técnica e probatória da desproporcionalidade dos encargos afasta o cabimento da restituição de valores. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08663195120228140301 30191553, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Por fim, o apelante pleiteia a reforma da sentença para que a devolução das tarifas de "acessórios" e "despesas", declaradas ilegais, seja feita em dobro, e não de forma simples como determinado pelo juízo de primeiro grau.

A matéria foi objeto reanálise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência EAREsp 676.608/RS, que redefiniu a interpretação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Na ocasião, a Corte Especial firmou a tese de que a restituição em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé (dolo) por parte do fornecedor.

Contudo, e este é o ponto central da presente análise, o próprio STJ, ciente do impacto da alteração jurisprudencial, decidiu modular os efeitos de sua decisão. Ficou estabelecido que o novo entendimento se aplica apenas às cobranças indevidas realizadas após a data de publicação do acórdão, ou seja, após 30 de março de 2021.

Para as cobranças efetuadas em data anterior, permanece hígido o entendimento antigo, que exigia a demonstração inequívoca de má-fé do credor para a condenação à devolução em dobro.

No caso em tela, o contrato foi celebrado em 04/10/2018, e as tarifas questionadas foram cobradas no ato da contratação. Portanto, a situação fática é anterior ao marco temporal fixado pelo STJ, atraindo a incidência da regra antiga.

Dessa forma, caberia ao autor, ora apelante, comprovar que a instituição financeira agiu com dolo ou má-fé manifesta ao realizar as cobranças. Contudo, da análise dos autos, não se extrai tal prova. Embora as cobranças tenham sido consideradas ilegais por ausência de comprovação da prestação dos serviços (conforme Tema 958/STJ), elas estavam previstas contratualmente. A cobrança baseada em cláusula contratual, ainda que posteriormente declarada nula, afasta a presunção de má-fé, configurando, no máximo, uma falha na prestação do serviço ou uma interpretação equivocada do contrato, o que enseja a devolução simples.

Este E. Tribunal de Justiça já se posicionou aplicando a referida modulação de efeitos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por JOSÉ MARIA DA SILVA MARQUES contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 5963664446, suspender os descontos em conta bancária, determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados, e condenar o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O Apelante pleiteia: (i) repetição do indébito em dobro; (ii) indenização por danos morais; e (iii) majoração da verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro diante de empréstimo consignado fraudulento; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais diante da fraude bancária alegada; e (iii) verificar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige, para cobranças anteriores a 30.03.2021, a comprovação de má-fé do fornecedor, conforme modulação de efeitos fixada no julgamento do EAREsp 600.663/RS pela Corte Especial do STJ. No caso, os descontos indevidos ocorreram antes dessa data e o Apelante não produziu prova da má-fé, requerendo, inclusive, o julgamento antecipado da lide.

4. A configuração de dano moral depende da demonstração de efetiva ofensa à honra ou imagem, o que não se verifica quando o valor do empréstimo foi creditado e utilizado pelo correntista, que não provou sua devolução ou desuso. A ausência de elementos probatórios impede o reconhecimento do dano moral, conforme precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais.

5. A majoração da verba honorária sucumbencial depende da reforma da sentença ou da comprovação de complexidade adicional, o que não se verifica, uma vez mantida a sentença na íntegra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A restituição em dobro de valores descontados indevidamente exige, para fatos anteriores a 30.03.2021, a demonstração de má-fé da instituição financeira.

2. A utilização do valor decorrente de empréstimo fraudulento impede o reconhecimento de dano moral na ausência de prova de consequências graves.

3. A manutenção integral da sentença impede a majoração da verba honorária sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 398; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 600.663/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 30.03.2021; STJ, REsp n. 2.161.428/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJEN 04.04.2025; TJ/RJ, Ap. Cív. 0012045-34.2021.8.19.0054, rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 21.03.2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08072723220208140006 27141485, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 20/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, considerando que as cobranças são anteriores a 30 de março de 2021 e que não há nos autos prova da má-fé da instituição financeira, a decisão do juízo de primeiro grau que determinou a restituição na forma simples está em conformidade com a jurisprudência vinculante do STJ e deve ser mantida.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11º, do CPC, e considerando o desprovimento de ambos os recursos, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos.

Assim, os honorários devidos pelo autor ao patrono do réu passam de 10% para 12% sobre 70% do valor da condenação. Os honorários devidos pelo réu ao patrono do autor passam de 10% para 12% sobre 30% do valor da condenação. Mantenho a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026